Tribunal: STF
Processo: Rcl 49764
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF 828 E RCL 45.319 APONTADAS COMO PARADIGMAS DE CONTROLE. ATO RECLAMADO QUE DETERMINOU A IMISSÃO NA POSSE EM FAVOR DO ARREMATANTE, COM FUNDAMENTO EM AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, OBJETO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA, EM LEILÃO, ANTE O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE MÚTUO. LITISPENDÊNCIA QUANTO AO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ADPF 828. RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE NA RCL 45.319. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. No que diz com a alegada afronta à ADPF 828, configurada a litispendência em relação à Rcl 49.715, ante a identidade das partes, do pedido e da causa de pedir, o que ensejou a extinção do processo sem resolução do mérito, nesse ponto, nos termos do art. 485, V, do CPC.



    2. Não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual, como na hipótese vertente, quanto à Rcl 45.319.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.